Tribunal: TJMT
Processo: 1017865-36.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017865-36.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SILVANA AGUILLERA PORTO - CPF: 031.097.891-24 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE MÃE – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS – SUSPEITA DE SER PORTADOR DE TEA (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA) – ÓRFÃO DE PAI – AVÓ ACOMETIDA COM CÂNCER – LEI Nº 13.769/2018 - CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA –
PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – ART. 227 DA CF/88 – PREVALÊNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA.

“Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos

(CPP, art. 318-A).”
(Parecer PGJ nº 012815-001/2023)

Considerados a tenra idade da criança, os indicativos de maternidade atípica, o endereço certo da paciente e o registro de ocupação lícita, os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) devem prevalecer sobre o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC; STJ, RHC 111.566/SC; TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000).

“A condição de mulher, mãe de criança menor de 12 anos de idade, permite a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal, e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP), especialmente ao considerar que se trata de infante de três anos de idade que reside com a paciente e inexiste notícias nos autos sobre os seus cuidados.”
(TJMT, HC 1012531-55.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1017865-36.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

PACIENTE(S): SILVANA AGUILLERA PORTO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de SILVANA AGUILLERA PORTO contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (PJe nº 1017865-36.2023.8.11.0000), que indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2° da Lei nº 12.850/2013 e a art. 1º da Lei nº 9.613/1998 – (fls. 49/68-ID 177516218).

O impetrante sustenta que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ser mãe
“de um filho de 02 (dois) anos de idade, em fase de aleitamento e órfão de pai, com suspeita de ser portador de TEA (transtorno do espectro autista)”.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que
“possa aguardar seu julgamento em regime de prisão domiciliar”
(fls. 1/7 - ID 177518710), com documentos (ID 177518738/177516227).

O pedido liminar foi deferido para converter a prisão preventiva da paciente em domiciliar (ID 177651846).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Paciente preso preventivamente – Pretensão de substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar lastreada no fato de que a paciente de um filho de 02 [dois] anos de idade, em fase de aleitamento – Inviabilidade - Indícios suficientes da autoria e materialidade delitivas, paciente auxiliava na contabilidade da organização criminosa – Presença dos requisitos dispostos no art. 312, do CPP – Inviabilidade da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar – Pela denegação da ordem”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 182101154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi convertida em domiciliar nos seguintes termos:

“[...] A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada nos indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas e na organização criminosa “Comando Vermelho”.

Registre-se que a paciente seria responsável pela contabilidade da facção criminosa e movimentação financeira de valores arrecadados a partir do cometimento de roubos, tráfico de drogas, furtos, receptação, entre outros delitos.

Não obstante, a paciente comprovou ser mãe de Yuri Gabriel Aguillera dos Anjos (fls. 42 - ID 177516211), de 3 (três) anos, o qual é órfão de pai e está em investigação de autismo (fls. 30).

Atente-se que a paciente, em seu interrogatório, declarou que a criança morava em sua companhia (PJe 1013642-45.2022.8.11.0042), ao passo que a impetração está instruída com documentos que demonstram que sua genitora, responsável pelos cuidados da criança na sua ausência, está acometida com câncer (fls. 32).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

A presença da mãe nessa faixa etária apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos, nesta fase, “interfere no comportamento da criança” (Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com).

Considerados a tenra idade de seu filho, os indicativos de maternidade atípica, o endereço certo da paciente [Rua Membeca, nº 149 Bairro Jardim Guanabara - Cáceres/MT - 78000000] e o registro de ocupação lícita [vendedora na “Conveniência e Distribuidora Disk Latinha do Ronaldinho” – fls. 11], os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) devem prevalecer sobre o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ, RHC 113.045/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.7.2019; STJ, RHC 111.566/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 13.8.2019;TJMT, HC NU 1013901- 74.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -14.10.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A condição de mulher, mãe de criança menor de 12 anos de idade, permite a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal, e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal (Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP), especialmente ao considerar que se trata de infante de três anos de idade que reside com a paciente e inexiste notícias nos autos sobre os seus cuidados.” (TJMT, HC 1012531-55.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 17.8.2022)

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CPP, art. 318, V). [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar da paciente,
“a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023